Tribunal: TJMT
Processo: 0023558-80.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023558-80.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), J BOTELHO COSTA - COMERCIO - CNPJ: 07.808.962/0001-10 (APELADO), JOCSA BOTELHO COSTA - CPF: 018.373.781-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO –
INSTRUMENTO DE CONTRATO – CAPITAL DE GIRO
– PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
–
DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA –
DILIGÊNCIAS
INÓCUAS
– PERPETUAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In
casu
,
trata-se de dívida líquida constante de documento particular,
Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
– Capital de Giro,
submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e da Súmula 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citaçãoseja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

3.

Não efetivada a citação tradicional,
não tendo o credor realizado a
citação por edital
no prazo prescricional
,
vê-se que
transcorreu sem interrupção da prescrição
o prazo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

Banco Bradesco
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da Ação de
Execução
ajuizada
em face de

Jocsa
Botelho Costa e J Botelho Costa
Comércio, reconheceu
a
ocorrência de
prescrição
intercorrente

no feito e julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo
924, V do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o banco apelante
sustenta, em breve resumo,
a ausência de prescrição intercorrente.

Argumenta a ausência de desídia.

Diz que a demora e paralisação

o
correram

por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Pondera que deve ser afastada a prescrição intercorrente.

Por fim, pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento,
id 229039159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de
execução, fundada no
s
título
s
executivo
s
extrajudicia
is
,
Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
– Capital de Giro
firmado em 27.08.2008
, no valor de R$ 83.767,25, a ser pago em 36 parcelas de R$ 3.624,56 (id 229036737
– pág. 01/03
)
e
Cédula de Crédito Bancário
de nº 2.481.021,
firmada em 20.06.2008
, no valor de R$ 56.000,00, a ser pago em 24 prestações de R$ 4.243,48 (id
229036737 – pág. 12/22).

A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

O cerne da controvérsia é apurar se efetivamente ocorreu a prescrição reconhecida.

Pois bem, a questão é singela e não necessita de grandes desdobramentos.

A ação foi distribuída em
29/07/2009
e
a
decisão inicial proferida em
11/08/2009
, conforme
id 229036737 – pág. 32.

Após várias tentativas frustradas de citação, em 14/04/2015 requereu o banco credor a citação dos devedores por edital (id 229036737 – pág. 62), que foi deferida pelo Juízo singular em 23/07/2015 (id 229036737 – pág. 63).

Tendo o banco credor efetuado a retirada do edital para competente publicação, somente em agosto/2016 compareceu aos autos comprovando a publicação do edital (id 229036737 – pág. 83/84, id 229036738 e id 229036739).

Em vista da narrativa, vê-se que sem razão o apelante.
Com efeito, contados da decisão inicial proferida, agosto/2009, somente em agosto/2016, o banco comprovou a publicação do edital de citação, procedendo à necessária e válida citação dos devedores
, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal
.

Inicialmente, trata-se de dívida líquida constante de documento particular,
Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
– Capital de Giro,
submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e da Súmula 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Depreende-se d
a minuciosa análise da tramitação dos autos que efetivamente ocorreu a prescrição do título, por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional, bem ainda, que a demora da citação não ocorreu por demora do mecanismo do Judiciário.

A prescrição do título, por ausência de citação, se funda n
o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
, que
estabelecem que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação se dê no prazo de 10 (dez) dias.

A prescrição é a perda da pretensão, não exercida dentro do prazo estabelecido em lei.

Denota-se que no caso o Juízo
“
a quo
”
reconheceu a prescrição
intercorrente, todavia, vê-se
a ocorrência da prescrição direta,
por ausência de citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§
1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§
2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §
1o
.

§
3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. §
4o
O efeito retroativo a que se refere o §
1o
aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Portanto, dentro do prazo prescricional não foi
efetivada
a citação válida do devedor,
deixando de ocorrer a
interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Mais que um efeito processual, a interrupção é efeito material do despacho que ordena a citação e se justifica porque a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão.

Desta feita
, se dentro do prazo estabelecido em lei o titular ajuíza ação e a inicial é recebida, determinando-se a citação, deixa de haver inércia e o prazo é interrompido.

Como efeito material, a prescrição é quase inteiramente regulada pelo Código Civil, cujo art. 202, I, em consonância com o CPC, atribui ao despacho que ordena a citação a eficácia interruptiva da prescrição.

Todavia, o
CPC acrescenta que a eficácia interruptiva retroage à propositura da ação.

Se a citação não se viabilizar, porque o autor negligenciou tomar as providências necessárias nesse prazo, o despacho que ordenou a citação ainda assim interromperá a prescrição, mas não retroagirá à data da propositura da demanda.

Entretanto,
se ela se inviabilizar por fatores alheios ao autor, como os exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, ele não poderá ser prejudicado e a interrupção retroagirá mesmo assim.

Dessa forma, não tendo sido citada a parte contrária no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição não retroagirá à data da propositura da ação, salvo demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disso, para a prescrição direta, independe se agiu com desídia o credor, importando tão somente que não tenha efetivado a citação válida durante o prazo prescricional do título.

Assim, não ocorreu a interrupção da prescrição.

A
pesar dos argumentos
do banco
apelante, não deve prosperar
a tese de que a
demora na citação se de
u
devido ao
mecanismo do Judiciário.

Com efeito, da análise da trajetória da tramitação dos autos,
não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do
s
devedor
es
não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Apuram-se diversas
diligências sabidamente
inócuas
, com pedidos repetitivos e in
dicação de endereços aleatórios
sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do
executado,
como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia
ao banco autor
/apelante requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que
todos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Portanto
, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada
em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso
LXXVIII
, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
CIVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (
N.U
0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
publicado
no
DJE
27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”. (
N.U
1021798-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
publicado
no
DJE
19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA
PERFECTIBILIZAÇÃO
DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO
PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”. (
N.U
0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
publicado
no
DJE
16/08/2023).

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024